Tribunal: TJMT
Processo: 1026558-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026558-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ - CPF: 411.203.531-49 (EMBARGANTE), FATIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ - CPF: 990.135.251-72 (EMBARGANTE), CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 545.445.561-04 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - CPF: 036.527.831-90 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADO ERRO DE FATO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando a suspensão da Ação de Reintegração de Posse n. 1000073-56.2024.8.11.0090, em razão da existência de prejudicialidade externa com a Ação Demarcatória n. 1000243-62.2023.8.11.0090, ambas em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve erro de fato na análise da conexão entre as ações mencionadas, dada a ausência de identidade de partes; e (ii) se houve omissão quanto à fixação do prazo legal para a suspensão processual nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A existência de conexão material entre as ações foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, sendo irrelevante a ausência de identidade formal de partes quando os objetos litigiosos são interdependentes.

4. A alegação de erro de fato não prospera, uma vez que os fundamentos adotados resultam de valoração jurídica dos elementos constantes nos autos.

5. A omissão apontada quanto à fixação do prazo de suspensão não compromete a decisão, pois o prazo de até um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC é autoaplicável e pode ser invocado no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de identidade formal de partes não impede o reconhecimento de prejudicialidade externa entre ações conexas quando os objetos litigiosos são interdependentes.

2. A omissão quanto ao prazo legal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC não invalida a decisão, dada a autoaplicabilidade da norma.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026558-38.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ e OUTROS

EMBARGADO: CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO

Colenda câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEOGRÁCIO ANTUNES ORTIZ e FÁTIMA YANO FIGUEIREDO ORTIZ contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que determinou a suspensão da Ação de Reintegração de Posse nº 1000073-56.2024.8.11.0090, em razão da existência de prejudicialidade externa com a Ação Demarcatória nº 1000243-62.2023.8.11.0090, ambas em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
.

Sustentam os embargantes a ocorrência de erro de fato no julgamento, ao se reconhecer conexão entre os referidos feitos, não obstante a ausência de identidade de partes.

Alegam, ainda, omissão quanto à fixação do prazo legal de suspensão processual, conforme previsto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, o provimento do recurso com efeitos modificativos ou, alternativamente, a integração do julgado para delimitar expressamente o termo da suspensão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 330320896.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que seu cabimento restringe-se à correção de vícios formais do julgado, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida com base em premissas jurídicas adequadas e fundamentação expressa.

No caso concreto, a controvérsia acerca da existência de conexão material entre a ação possessória e a ação demarcatória foi objeto de ampla fundamentação no acórdão embargado. A ausência de identidade formal de partes não inviabiliza o reconhecimento de prejudicialidade externa quando os objetos litigiosos são interdependentes, como ocorre nos autos, em que a definição dos limites entre os imóveis é condição lógica para apreciação segura do pedido possessório.

A alegação de erro de fato não prospera, pois os fundamentos adotados no acórdão não repousam em premissas fáticas equivocadas, mas resultam de interpretação jurídica dos elementos constantes dos autos.

O reconhecimento da conexão material não exigia a repetição formal das partes, porquanto o objeto controvertido — a delimitação da área disputada — projeta efeitos diretos sobre o mérito da ação possessória.

Quanto à suposta omissão sobre o prazo da suspensão, embora o art. 313, § 4º, do CPC disponha que a suspensão não poderá exceder 1 (um) ano, a ausência de sua menção no julgado não compromete a validade da decisão, pois a norma é autoaplicável e poderá ser invocada pelas partes no juízo de origem, caso necessário.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera ausência de explicitação de norma que vincula a própria condução processual.

Verifica-se, pois, que os embargos constituem tentativa de obter novo julgamento da matéria, o que ultrapassa os limites da via aclaratória.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e em conformidade com o direito aplicável à espécie.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025